Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-03.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-03.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODENICE ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de serviço não contratado, indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito, em ação movida por consumidora contra instituição financeira em razão de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve prova da origem e legitimidade do débito que ensejou a cobrança de valores diretamente no benefício previdenciário da consumidora; (ii) se ela faz jus à indenização por danos morais; e (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nas demandas consumeristas em que o consumidor alega desconhecer a origem do débito, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a efetiva existência de relação jurídica contratual, por se tratar de fato negativo.

4 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar apenas cópia de contrato com características de documentação fraudulenta, notadamente pela ausência de comprovantes adequados e divergência de endereço, não apresentando os documentos originais mesmo após impugnação da autenticidade da assinatura.

5 - A responsabilidade civil aplicável é a objetiva, conforme Súmula 297/STJ, e a não apresentação dos originais acarreta a presunção de veracidade das alegações contrárias, em observância ao Tema 1061 do STJ.

6 - É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608-RS, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

7 - O dano moral é in re ipsa em casos de empréstimo consignado fraudulento, considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso e o comprometimento da única fonte de renda, causando perturbações psíquicas que transbordam o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8001706-03.2023.8.05.0181
,
em que é Apelante
ODENICE ANDRADE FERREIRA
, e parte Apelada,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente